Tribunal: TRF3
Processo: 5002326-35.2018.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
10/575)

5002326-35.2018.4.03.6000

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002326-35.2018.4.03.6000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: FSW AGRO-PECUARIA SA, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERENITA PEREIRA NUNES - RS18371-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS7602-A

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, FSW AGRO-PECUARIA SA

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS7602-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERENITA PEREIRA NUNES - RS18371-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL (PRR). LEI No 13.606/2018. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO SENAR. TERCEIRO ESTRANHO AO PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO SENAR, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que homologou a desistência da ação declaratória e afastou a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural – PRR, instituído pela Lei no 13.606/2018.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial interposto pelo embargante, determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de que esta Corte se manifestasse expressamente sobre a tese de que o acordo de regularização fiscal não alcançaria terceiros estranhos à relação entre contribuinte e Fazenda Nacional.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dispensa de honorários prevista no art. 5o da Lei no 13.606/2018 alcança terceiro estranho ao parcelamento fiscal, como o SENAR; e (ii) saber se é necessária a majoração da verba honorária fixada em sentença.

III. Razões de decidir

4. A dispensa de honorários prevista no art. 5o da Lei no 13.606/2018 restringe-se à relação jurídica entre o contribuinte e a União, no âmbito do parcelamento fiscal instituído pelo Programa de Regularização Tributária Rural, não produzindo efeitos em relação a terceiros que não participam do acordo.

5. O SENAR, embora tenha sido incluído no polo passivo da demanda, não integra a relação jurídica do parcelamento fiscal celebrado entre a autora e a Fazenda Nacional, razão pela qual a dispensa legal de honorários não lhe é aplicável.

6. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do SENAR e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, decisão que não foi impugnada pela autora em sede de apelação, formando-se coisa julgada antes mesmo da edição da Lei no 13.606/2018 e da adesão ao programa de regularização fiscal.

7. Reconhecida a manutenção da condenação em honorários, há necessidade de julgamento do recurso de apelação do SENAR, que impugnou a verba honorária fixada em sentença.

8. Devem ser observados os critérios previstos no art. 85, §§3o e 4o, do CPC, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, que restringe o arbitramento por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo.

9. A base de cálculo dos honorários deve limitar-se ao proveito econômico relacionado à contribuição devida ao SENAR, e não ao valor integral da causa, que abrange pedidos diversos.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e restabelecer a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do SENAR, fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§3o e 5o, do CPC, incidentes sobre os valores relativos às contribuições devidas ao SENAR objeto dos autos de infração discutidos.

Tese de julgamento: “1. A dispensa de honorários prevista no art. 5o da Lei no 13.606/2018 restringe-se à relação entre contribuinte e União no âmbito do Programa de Regularização Tributária Rural e não alcança terceiros estranhos ao parcelamento fiscal. 2. A condenação em honorários decorrente do reconhecimento de ilegitimidade passiva, não impugnada pela parte autora, forma coisa julgada e não pode ser afastada por adesão posterior a programa de parcelamento fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2o, 3o, 4o e 5o; Lei no 13.606/2018, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, Corte Especial, j. 16.03.2022; TRF3, ApCiv no 0009014-74.2013.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 10.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002326-35.2018.4.03.6000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: FSW AGRO-PECUARIA SA, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERENITA PEREIRA NUNES - RS18371-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS7602-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS7602-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERENITA PEREIRA NUNES - RS18371-A

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, FSW AGRO-PECUARIA SA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de novo julgamento dos embargos de declaração de ID 149542852, por determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Os aclaratórios foram opostos por Gustavo Passarelli da Silva em face do r. acórdão de Id no 148665716, em que, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

O embargante, patrono do SENAR nos presentes autos, apontou em seu recurso omissões no v. acórdão quanto a três pontos: (i) “inaplicabilidade do art. 5o da Lei n. 13.606/2018, em razão da inexistência de desistência prévia da ação”; (ii) “impossibilidade de isentar a Embargada do pagamento dos honorários advocatícios com relação ao Embargante”, que não seria alcançado pela Lei no 13.606/18; e (iii) “ausência do preenchimento do requisito contido no § 1o do art. 5o da Lei n. 13.606/2018”.

Os aclaratórios foram inicialmente rejeitados por esta Turma, tendo o embargante interposto o Recurso Especial no 2055459 – MS. Neste, o C. STJ, entendeu que esta Corte não se manifestou de forma expressa sobre a tese “de que o pacto de regularização fiscal entre contribuinte e credor não alcançaria terceiro estranho à relação, de sorte que a condenação em honorários fixada em razão de ilegitimidade passiva deveria ser mantida”. Assim, determinou o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento dos embargos, com pronunciamento sobre esta questão.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de processo devolvido a esta Corte pelo E. Superior Tribunal de Justiça, após provimento de Recurso Especial interposto por Gustavo Passarelli da Silva. A d. Corte Superior determinou o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento dos embargos de declaração, com manifestação expressa sobre a tese “de que o pacto de regularização fiscal entre contribuinte e credor não alcançaria terceiro estranho à relação, de sorte que a condenação em honorários fixada em razão de ilegitimidade passiva deveria ser mantida”.

Tendo assumido a relatoria do feito em 01/03/2024, passo ao saneamento da omissão.

I- Da necessidade de condenação da autora em honorários a favor do SENAR

Trata-se, na origem, de ação declaratória ajuizada por FSW Agropecuária S/A em face da União Federal e do SENAR, visando à declaração de inexigibilidade das contribuições sociais do empregador rural pessoa jurídica, do SAT e do SENAR.

Em sentença proferida em maio de 2017 (ID no 3926008, pág. 218/227), o Juízo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva do SENAR e julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 em favor das partes rés “pro rata”.

Todas as partes apelaram, tendo o SENAR, em seu recurso (ID no 3926008, pág. 318 e ss.), requerendo a fixação da verba honorária conforme normas contidas no art. 85, §§3o e 4o, do CPC. Por sua vez, em seu recurso, a parte autora não questionou o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Em 13/12/2018, a parte autora informou nos autos sua adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural, instituído pela Lei no 13.606/2018, requerendo a desistência do recurso de apelação e da própria ação declaratória, e renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, sem a condenação em honorários de sucumbência.

A desistência foi homologada em decisão de Id no 132066144, posteriormente confirmada pela Turma no julgamento do agravo regimental, na qual também se reconheceu que a autora estava eximida do pagamento de honorários advocatícios, em razão do previsto no artigo 5o da Lei no 13.606/2018.

Contudo, a lei em questão regula a relação jurídica existente entre a União (Fazenda Nacional) e o contribuinte, não produzindo efeitos em relação ao SENAR, que sequer participa do parcelamento fiscal por ela instituído. Desta forma, o art. 5o da Lei no 13.606/2018 não exclui o dever da parte autora em pagar honorários aos patronos do SENAR.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por CONACENTRO – Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste contra sentença que, nos autos da Oposição no 0009014-74.2013.403.6000, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenou a apelante (autora das Ações Declaratórias de Inexistência de Relação Jurídica no 0008714-88.2008.403.6000 e no 0008763-32.2008.403.6000) ao pagamento de honorários advocatícios ao opoente SENAR, fixados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. A oposição havia resultado na inclusão do SENAR como litisconsorte passivo necessário nas referidas ações declaratórias, as quais foram posteriormente extintas com resolução do mérito em virtude de renúncia da autora, no contexto de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural – PRR.

(...)

6. A dispensa ao pagamento de honorários advocatícios, na forma prevista no art. 5o do Programa de Regularização Tributária Rural- PRR, instituído pela Lei 13.606/2018, é norma que rege a relação jurídica entre as partes que celebraram referido parcelamento fiscal (parte autora das ações declaratórias e União), não alcançando a presente oposição promovida pelo SENAR.

(...)

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por perda superveniente do objeto não impede a fixação de honorários advocatícios, desde que identificada a parte que deu causa à instauração da demanda.

2. A dispensa de honorários prevista no art. 5o da Lei 13.606/2018 restringe-se às ações em que a União é parte e não se aplica a terceiros alheios ao programa de parcelamento fiscal.

(...)

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0009014-74.2013.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 10/06/2025, DJEN DATA: 13/06/2025)

Ademais, no caso dos autos, verifica-se que a ilegitimidade passiva do SENAR e a fixação de honorários advocatícios em favor de seu patrono foram reconhecidas em sentença e não foram objeto do recurso de apelação da parte autora, tendo formado coisa julgada antes mesmo da edição da Lei no 13.606/18 ou da adesão da autora ao programa de parcelamento. Por este motivo, a condenação em honorários em favor do SENAR não poderia ter sido excluída em segunda instância.

II- Do valor da verba honorária

Reconhecida a manutenção dos honorários fixados a favor do SENAR, faz-se necessário analisar o seu recurso de apelação (ID no 3926008, pág. 318 e ss.), no tocante à necessidade de majoração da verba honorária.

A sentença fixou-a no valor de R$ 5.000,00, a ser repartido entre as partes rés. Ao fazê-lo, deixou de aplicar os parâmetros expressos no art. 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.”

Ressalto, a título de esclarecimento, que não é adequada a aplicação ao caso da norma prevista no artigo 85, §8o, do CPC, que autoriza a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Destaco, a propósito, que ao julgar o Tema 1076, o STJ fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por outro lado, não é adequada a incidência da verba honorária sobre o valor integral da causa, como alegou o SENAR em seu recurso de apelação, posto que este foi calculado com base em todos os pedidos formulados, quais sejam: a inexigibilidade das contribuições sociais do empregador rural pessoa jurídica, do SAT e do SENAR.

Assim sendo, a verba honorária deve incidir apenas sobre os valores cobrados da autora, nos autos de infração discutidos, a título de contribuição devia ao SENAR, devidamente atualizados.

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos para sanear a omissão e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, mantenho a condenação da parte autora ao pagamento de honorários em favor do patrono do SENAR, fixando-os nos percentuais mínimos previstos nos incisos I a III do artigo 85, §§3o e 5o, do CPC, a incidir sobre os valores cobrados da autora, nos autos de infração discutidos, a título de contribuição devia ao SENAR, devidamente atualizados.

Saliento, por fim, que eventuais NOVOS recursos interpostos com o intuito de rediscutir as questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL (PRR). LEI No 13.606/2018. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO SENAR. TERCEIRO ESTRANHO AO PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO SENAR, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que homologou a desistência da ação declaratória e afastou a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural – PRR, instituído pela Lei no 13.606/2018.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial interposto pelo embargante, determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de que esta Corte se manifestasse expressamente sobre a tese de que o acordo de regularização fiscal não alcançaria terceiros estranhos à relação entre contribuinte e Fazenda Nacional.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dispensa de honorários prevista no art. 5o da Lei no 13.606/2018 alcança terceiro estranho ao parcelamento fiscal, como o SENAR; e (ii) saber se é necessária a majoração da verba honorária fixada em sentença.

III. Razões de decidir

4. A dispensa de honorários prevista no art. 5o da Lei no 13.606/2018 restringe-se à relação jurídica entre o contribuinte e a União, no âmbito do parcelamento fiscal instituído pelo Programa de Regularização Tributária Rural, não produzindo efeitos em relação a terceiros que não participam do acordo.

5. O SENAR, embora tenha sido incluído no polo passivo da demanda, não integra a relação jurídica do parcelamento fiscal celebrado entre a autora e a Fazenda Nacional, razão pela qual a dispensa legal de honorários não lhe é aplicável.

6. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do SENAR e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, decisão que não foi impugnada pela autora em sede de apelação, formando-se coisa julgada antes mesmo da edição da Lei no 13.606/2018 e da adesão ao programa de regularização fiscal.

7. Reconhecida a manutenção da condenação em honorários, há necessidade de julgamento do recurso de apelação do SENAR, que impugnou a verba honorária fixada em sentença.

8. Devem ser observados os critérios previstos no art. 85, §§3o e 4o, do CPC, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, que restringe o arbitramento por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo.

9. A base de cálculo dos honorários deve limitar-se ao proveito econômico relacionado à contribuição devida ao SENAR, e não ao valor integral da causa, que abrange pedidos diversos.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e restabelecer a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do SENAR, fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§3o e 5o, do CPC, incidentes sobre os valores relativos às contribuições devidas ao SENAR objeto dos autos de infração discutidos.

Tese de julgamento: “1. A dispensa de honorários prevista no art. 5o da Lei no 13.606/2018 restringe-se à relação entre contribuinte e União no âmbito do Programa de Regularização Tributária Rural e não alcança terceiros estranhos ao parcelamento fiscal. 2. A condenação em honorários decorrente do reconhecimento de ilegitimidade passiva, não impugnada pela parte autora, forma coisa julgada e não pode ser afastada por adesão posterior a programa de parcelamento fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2o, 3o, 4o e 5o; Lei no 13.606/2018, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, Corte Especial, j. 16.03.2022; TRF3, ApCiv no 0009014-74.2013.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 10.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos para sanear a omissão e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, manteve a condenação da parte autora ao pagamento de honorários em favor do patrono do SENAR, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão